Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. BENEFÍCIO ESTENDIDO À INSTÂNCIA RECURSAL. (ARTIGO 9o, DA LEI 1.060/50 C.C. ARTIGO 1.072, INCISO III, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência pelo qual se requereu a determinação para que o agravado se abstenha de efetuar ligações ao agravante a fim de retirar o veículo objeto da demanda de suas dependências, mantendo o automóvel sob sua responsabilidade até o deslinde da demanda, além da determinação de apresentação da nota fiscal de todas as peças utilizadas (substituídas) nos reparos.
2 - Nos termos do artigo 9o, da Lei 1.060/50, "Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias", sendo que esse dispositivo legal não restou revogado pelo Novo Código de Processo Civil, como se extrai do artigo 1.072, inciso III, desse diploma normativo.
3 – Neste momento inicial da instrução processual, não se evidenciou, de plano, para satisfação do requisito da probabilidade do direito, que o alegado defeito na prestação dos serviços pelo réu/agravado tenha sido a causa certa e determinante para os danos que o autor/agravante afirma encontrarem-se presentes em seu veículo.
4 – Por outro lado, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco se encontra preenchido na argumentação desenvolvida pelo autor/agravante, pois nada nos autos evidência que o direito por ele vindicado na origem, através do ajuizamento da referida ação de conhecimento, esteja sujeito a esvair-se tão-só pelo tempo de transcurso do processo, ou que as referidas medidas requeridas em sede de antecipação de tutela melhor resguardem, efetivamente, a integridade do veículo do autor/agravante, a fim de melhor demonstrar o direito que alega ter sobre os serviços supostamente mal prestados pelo réu/agravado.
5 - Incabível em sede de tutela de urgência a determinação para que o réu/agravado apresente a nota fiscal de todas as peças utilizadas no reparo do automóvel do autor/agravante, ao argumente de que houve falha na prestação de serviço, pois trata-se de questão que enseja dilação probatória a ser convenientemente analisada pelo d. Juízo a quo à luz do que dispõe o art. 373 e seguintes do CPC, quando da prolação da sentença, ocasião na qual julgará procedente, ou não, os pedidos autorais.
6 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.